Tribunal: CARF
Processo: 13907.720061/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13907.720061/2016-09
ACÓRDÃO
3402-012.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL,
LEI No 12.859/2013.
O crédito presumido previsto na Lei no 12.859/2013, em relação aos
insumos utilizados na fabricação de produto sujeito à monofasia (álcool)
não pode ser aproveitado por cooperativas agroindustriais por ausência de
previsão legal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.267, de 19 de setembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13907.720076/2016-69, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720061/2016-09
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ÁLCOOL.
VENDA NO MERCADO INTERNO DE ETANOL.

A Lei no 12.859, de 2013, autoriza apenas as cooperativas de produtores de
etanol, responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins nos termos do art. 66 da Lei no 9.430, de 1996, calcular o crédito
presumido sobre o volume mensal de venda no mercado interno do
referido produto, que será compensado com as contribuições devidas por
suas cooperadas.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- Direito ao crédito com base no § 7o, do art. 1o, da Lei no 12.859, de 10 de
setembro de 2013 – a Recorrente não seria uma cooperativa de produtores
de álcool, mas uma cooperativa que produz álcool, e afirma que esta
argumentação não foi apreciada pela DRJ.

Ao final, requer o recebimento e o conhecimento do presente Recurso Voluntário,
dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR o, a fim de:
a) PRELIMINARMENTE, que seja realizada a manutenção da suspensão da
exigibilidade dos valores eventualmente não compensados, nos termos do
art. 151, inc. III do CTN;
b) NO MÉRITO, requer-se que seja realizada a reversão das glosas aqui
debatidas, tendo em vista a correta interpretação do conceito de insumo
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720061/2016-09
3
apresentado no julgamento do RESP 1.122.170/PR, em caráter de
repercussão geral, a qual o CARF encontra-se submetido;

Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Inicialmente gostaria de destacar que, em que pese o pedido referir-se a
reversão da glosa decorrente de discussão sobre o conceito de insumos,
este tema é estranho ao autos e não faz parte do presente litígio, sendo o
caso em questão exclusivamente sobre a possibilidade ou não de uma
cooperativa agroindustrial poder beneficiar-se do crédito presumido
previsto na no § 7o, do art. 1o, da Lei no 12.859/2013, e requerer
ressarcimento destes créditos, conforme o texto reproduzido abaixo:
Art. 1o A pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins
carburantes, sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal de venda no
mercado interno do referido produto. (Regulamento)
(...)
§ 7o Durante o prazo de que trata o § 1o , o saldo credor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurado pelas pessoas jurídicas de que trata o caput , na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário, poderá ser objeto de: (Redação dada pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
No Despacho Decisório a Autoridade Tributária trouxe argumentação de
que as cooperativas não poderiam beneficiar-se do referido crédito em
razão do veto exarado no momento da conversão da Medida Provisória no
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720061/2016-09
4
613, de 7 de maio de 2013, na Lei no 12.859/2013, conforme vemos a
seguir:
No caso concreto, uma cooperativa de produção agroindustrial que produz álcool
pelo processamento de cana-de-açúcar entregue pelos cooperados, pessoas físicas
e jurídicas, está pleiteando o ressarcimento do saldo credor da contribuição para o
PIS e da Cofins apurada em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, acumulado
ao final do trimestre do ano-calendário, previsto no § 7o do art. 1o da Lei no
12.859/2013.
A primeira questão que exsurge é se a expressão "pessoa jurídica importadora ou
produtora de álcool" engloba as cooperativas, categoria na qual está inserida a
interessada. Com efeito, a questão se relaciona com a Mensagem de Veto no 390,
de 10/09/2013, publicado juntamente com a Lei no 12.859, de 10/09/2013, no DOU
de 11/09/2013:
“MENSAGEM No 390, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013.
Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o
do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público,
o Projeto de Lei de Conversão no 20, de 2013 (MP no 613/13), que “Institui crédito presumido
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) na venda de álcool, inclusive para fins carburantes;
altera as Leis nos 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.196,
de 21 de novembro de 2005, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e a Medida Provisória no
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, para dispor sobre a incidência das referidas contribuições
na importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da
indústria química nacional que especifica; revoga o § 2o do art. 57 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005;
e dá outras providências”.
Ouvidos, os Ministérios da Fazenda, da Justiça e a Advocacia-Geral da União manifestaram-
se pelo veto ao seguinte dispositivo:
§ 9o do art. 1o
“§ 9o O disposto nos §§ 1o a 8o também se aplica às pessoas jurídicas de que trata o § 19 do
art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e às cooperativas de produtores de
álcool.”
Razões do veto
“Como redigido, o dispositivo implicaria o duplo creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS pelas
pessoas jurídicas controladas por ou interligadas a produtores de álcool. Além disso, ao
ampliar os beneficiários do regime especial sem o acompanhamento dos devidos estudos de
impacto econômico-financeiro, a alteração contraria o disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal. Por fim, o dispositivo conflita, ainda, com o disposto no art. 2o do projeto, que
pressupõe a exclusão das referidas pessoas jurídicas do regime especial.” Essas, Senhor
Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em
causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.” (destacamos)
A Lei no 12.859/2013 resultou da conversão da Medida Provisória no 613, de
07/05/2013, cuja redação original não previa os §§ 7o, 8o e 9o, que foram inseridos
durante a tramitação legislativa no Congresso Nacional. O § 9o, que outorgava os
benefícios dos §§ 1o ao 8o do art. 1o Lei no 12.859/2013 às “pessoas jurídicas de
que trata o § 19 do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998” e
“cooperativas de produtores de álcool”, foi vetada pela Presidência da República,
portanto as “cooperativas de produtores de álcool” não fazem jus ao benefício do §
7o do art. 1o da Lei no 12.859/2013.
Como vemos acima, o §9o, do art. 1o, foi vetado por se entender que as
cooperativas teriam o benefício em dobro.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720061/2016-09
5
A Recorrente é cooperativa agrícola, e nesta condição submete-se ao
previsto no § único, do art. 79, da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971.
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RE 1.164.716/MG,
julgado em sede de Recursos Repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC,
e transitado em julgado em 22 de junho de 2016, definiu que sobre o ato
cooperativo não incidem as contribuições do PIS/COFINS.

O art. 8o, da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2024, estabelece o crédito
presumido para as cooperativas agrícolas:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 14.943, de 2024)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01,
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no
12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no §
4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Então temos a norma geral sobre a tributação de PIS/COFINS de
cooperativas, que possuem suas operações de atos cooperados sujeitos à
não incidência e, paralelamente, com direito ao crédito presumido dos
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720061/2016-09
6
insumos adquiridos de cooperados pessoas físicas e pessoas jurídicas que
exerçam atividade agropecuária.
Por outro lado, a Lei no 12.859/2013, estabelece crédito presumido sobre
as aquisições de insumos referentes à produção de produto sujeito à
monofasia (etanol), o qual faz parte da atividade econômica da Recorrente,
assim constata-se que a Cooperativa Nova Produtiva enquadra-se
perfeitamente na hipótese expressada no veto presidencial já mencionado
acima, não cabendo alegações sobre a existência de uma espécie
diferenciada de cooperativa que pudesse aplicar à sua situação o benefício
da Lei no 12.859/2013.
Ademais, não caberia a existência de um benefício tributário cumulativo,
em que a cooperativa que produz álcool pudesse se beneficiar pelo fato de
ser uma cooperativa, e pelo fato de produzir álcool, este último de
natureza completamente diverso do primeiro, e que apesar de ter sido
tentada a inclusão das cooperativas, esta foi vetada expressamente pelos
motivos já referidos acima.
De forma que concordo com a conclusão do Acórdão recorrido e entendo
sem razão à Recorrente, por ausência de previsão legal para beneficiar-se
do crédito presumido.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 287
DF CARF MF
Original